Tribunal: TJBA
Processo: 8001954-38.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001954-38.2022.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LORENA G P M VELLOSO Advogado(s): MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA APELADO: MARCONE DE LIMA CUNHA Advogado(s):KENY CINTRA MASCARENHAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 4.477,11, relativo a cheque de R$ 3.700,00 emitido em 2020, devolvido por sustação (motivo 21) e transmitido ao autor por endosso. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) saber se o endosso efetuado por pessoa jurídica sem identificação clara do representante legal é válido para legitimar o portador; e (iii) saber se há excesso de execução pela incidência de encargos moratórios sobre valor já atualizado na petição inicial (bis in idem). III. Razões de decidir 3. A comprovação de inatividade da pessoa jurídica (status "inapta") e a ausência de vínculo empregatício da empresária individual justificam a concessão da gratuidade de justiça. 4. O cheque é título de crédito regido pelos princípios da circularidade e da boa-fé. A existência de carimbo da empresa beneficiária com rubrica sobreposta caracteriza endosso em branco válido, sendo desnecessária a prova da cadeia de poderes de representação por quem o recebe (Teoria da Aparência). 5. A impugnação genérica da assinatura, sem arguição formal de falsidade ou prova de fraude, não afasta a presunção de legitimidade do portador. 6. Configura bis in idem a determinação de incidência de juros e correção monetária desde o vencimento sobre um montante que já foi previamente atualizado pelo credor na inicial; os encargos devem incidir exclusivamente sobre o valor nominal da cártula. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. A assinatura ou rubrica sobreposta ao carimbo da empresa beneficiária no verso do cheque caracteriza endosso em branco válido, sendo desnecessária a conferência de poderes de representação dos signatários por terceiros de boa-fé. 2. Na ação monitória de cheque, os consectários legais devem incidir sobre o valor nominal do título para evitar a ocorrência de bis in idem quando a inicial já apresenta valor atualizado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 429, II, 700 e 85, § 11; Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 17, 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp nº 1.556.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2016; TJBA, Apelação nº 8001114-98.2022.8.05.0146, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 19.08.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001954-38.2022.8.05.0137, em que é apelante LORENA G P M VELLOSO e apelado(s) MARCONE DE LIMA CUNHA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.